Tribunal: TJBA
Processo: 8025158-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025158-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: HOTEL SANTIAGO e outros (2)

Advogado(s)
:
TIAGO FALCAO FLORES, PEDRO RODRIGUES FALCAO

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
GARANTIA HIPOTECÁRIA. PEDIDO DE EXCLUSÃO PARCIAL DE GARANTIA. DESCABIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA EXPRESSA DO CREDOR. MANUTENÇÃO DA GARANTIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto contra decisão que indeferiu o pedido de exclusão de imóvel dado em garantia na fase de execução fundada em título executivo extrajudicial.

O agravante sustenta desproporcionalidade e excesso na constrição, por ser a outra garantia suficiente para a satisfação do crédito.

A decisão agravada indeferiu o pedido sob o fundamento de ausência de demonstração de substituição idônea do bem ou de sua essencialidade para o funcionamento da empresa executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em
saber se é admissível a exclusão de um dos bens dados em garantia hipotecária na execução de título extrajudicial, sob a alegação de desproporcionalidade entre o valor do bem e o montante executado
, ainda que sem a anuência do credor ou substituição do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A retirada de bem gravado em garantia exige cautela, especialmente quando se trata de direito real constituído em cláusula contratual expressa, cuja modificação demanda a anuência do credor, conforme o princípio do
pacta sunt servanda
(CC, art. 1.421).

O art. 805 do CPC, que consagra o princípio da execução menos gravosa ao devedor, não autoriza, por si só, a exclusão unilateral da garantia sem demonstração de excesso de constrição, lesão concreta ou circunstância excepcional, como essencialidade do bem à atividade econômica do devedor.

A ausência de manifestação do credor sobre o pedido de exclusão não pode ser interpretada como anuência tácita, sendo indispensável a concordância expressa para modificação da cláusula contratual que institui direito real de garantia.

A alegada desproporcionalidade entre o valor do imóvel e o crédito não se mostra suficiente, na espécie, para autorizar a exclusão do gravame, notadamente diante da ausência de prova de avaliação judicial atualizada e de prejuízo à atividade empresarial do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido
, com a consequente
manutenção da decisão agravada
.

Tese de julgamento:

"1. A exclusão de bem dado em garantia real somente é admissível mediante anuência expressa do credor, substituição por garantia idônea ou comprovação de sua essencialidade à atividade empresarial do devedor."
"2. A mera alegação de desproporcionalidade entre o valor da garantia e o crédito exequendo não autoriza, por si só, a exclusão parcial da garantia contratual, sem prova de excesso de penhora ou lesividade concreta."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 805; CC, art. 1.421.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
8025158-32.2025.8.05.0000,

de Salvador, em que são partes, como

Agravantes,

HOTEL SANTIAGO LTDA ME e OUTROS
,
e,

como

Agravado,

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, em

NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

nos termos do
voto condutor.

MM01